Tribunal: TJBA
Processo: 8072903-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072903-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEIVILA DOS SANTOS SOARES BERNARDO e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TERAPIAS PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXCLUSÃO DO ASSISTENTE TERAPÊUTICO E TREINAMENTO PARENTAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para obrigar o PLANSERV ao custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica. Foram deferidas as terapias de psicologia infantil, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia com uso do método ABA, sendo indeferido o custeio do assistente terapêutico e do treinamento parental, com base em manifestação técnica do NAT-JUS, que apontou ausência de elementos conclusivos para justificar tais procedimentos.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a obrigatoriedade de o plano de saúde custear integralmente o tratamento prescrito ao menor, incluindo o acompanhamento por assistente terapêutico e a realização de treinamento parental, à luz dos princípios do direito à saúde e da função contratual dos planos de saúde.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

4. A jurisprudência dos tribunais tem se firmado no sentido de que procedimentos como o treinamento parental e o assistente terapêutico não integram a cobertura obrigatória dos planos de saúde, por não possuírem natureza médica nem previsão no rol da ANS.

5. A decisão agravada garantiu tratamento adequado e efetivo ao menor, em conformidade com a prescrição médica e as diretrizes da ANS, sendo legítima a exclusão dos procedimentos não obrigatórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é obrigatória a cobertura por plano de saúde de tratamento com assistente terapêutico e treinamento parental, por não se tratarem de procedimentos médicos e não constarem do rol da ANS. 2. É legítima a limitação contratual do plano de saúde quanto a tais procedimentos, desde que assegurado tratamento multidisciplinar com terapias reconhecidas como eficazes para o TEA.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1836646/SP; TJ-SP, AI 2227154-38.2024.8.26.0000; TJ-RS, AI 5249844-34.2023.8.21.7000; TJ-BA, AI 8030721-41.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
8072903-42.2024.8.05.0000
,
em que é
agravante

T. S. B., representado por sua genitora LEIVILA DOS SANTOS SOARES BERNARDO

e
agravad
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA